Tribunal: TJBA
Processo: 2002725-36.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n. 2002725-36.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma AGRAVANTE: WESLEY ANDRADE ARAUJO Advogado(s): FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, EVELYN NADINE SILVA SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. INTERPRETAÇÃO DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 11.846/2023 E Nº 12.338/2024. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. NECESSIDADE DE CÁLCULO CONJUNTO DAS PENAS PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO FRACIONADA OU EXTENSIVA DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em Execução Penal interposto por WESLEY ANDRADE ARAÚJO contra decisão que indeferiu o pedido de indulto natalino com fundamento nos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024. O agravante sustenta o preenchimento do requisito objetivo em relação a cada uma das penas aplicadas isoladamente, 157 dias de custódia cautelar, postulando a concessão do indulto quanto aos delitos de receptação e furto qualificado. A decisão agravada, acompanhada do parecer da Procuradoria de Justiça, considerou necessária a soma das penas impostas em concurso material para fins de análise do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, nos casos de concurso material de crimes, o requisito objetivo para a concessão do indulto natalino deve ser aferido com base na soma das penas ou de forma individualizada por infração penal, à luz dos Decretos Presidenciais nº 11.846/2023 e nº 12.338/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR O indulto é ato de clemência estatal de natureza política, cuja concessão compete privativamente ao Presidente da República, cabendo ao Judiciário apenas verificar o cumprimento estrito dos critérios legais estabelecidos no decreto, sem possibilidade de interpretação extensiva. Os Decretos nº 11.846/2023 (art. 9º) e nº 12.338/2024 (art. 7º) expressamente determinam que, havendo infrações diversas, as penas devem ser somadas para fins de análise da concessão do indulto. A pretensão de análise fracionada das penas contraria a literalidade dos decretos e implicaria criar hipótese não prevista pelo Chefe do Poder Executivo, em afronta ao princípio da legalidade estrita e à separação dos poderes. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça confirma a exigência de somatório das penas para a verificação do requisito objetivo, inviabilizando a consideração individualizada das reprimendas. No caso concreto, somadas as penas, o total é de 1.095 dias, exigindo-se o cumprimento de 1/6 (182 dias). O agravante cumpriu apenas 157 dias, não preenchendo o requisito temporal exigido até as datas de referência fixadas pelos decretos natalinos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 155, § 4º, IV, e 180, caput; Decretos nº 11.846/2023, art. 9º, e nº 12.338/2024, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 920144/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 16.09.2024, DJe 20.09.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo em execução penal nº. 2002725-36.2025.8.05.0001, no qual figura como agravante WESLEY ANDRADE ARAÚJO e agravado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.